Tribunal: TJDFT
Processo: 0758358-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na contagem do tempo de serviço, nos períodos de 26/01/1998 a 08/02/1998 e 09/07/2007 a 17/09/2007, laborados na Coordenação Regional de Ensino, totalizando 84 (oitenta e quatro) dias, como efetivo magistério, e, por decorrência, refaça os cálculos para aposentadoria especial de magistério. Devendo ainda, incluir o Abono Permanência. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não há comprovação nos autos que a recorrente tenha exercido atividades relacionadas com contagem de tempo especial do magistério. Requer a manutenção da sentença.

4. O cerne da questão reside em determinar se o tempo de serviço prestado junto à Coordenação Regional de Ensino - CRE é computável para fins de aposentadoria especial e abono de permanência. A recorrente demonstrou que nos períodos de 26/01/1998 a 08/02/1998 e 09/07/2007 a 17/09/2007 estava em Exercício na Coordenação Regional de Ensino, 47360461, pág. 6.

5. A Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67 §2o da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: "I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal." (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).

6. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.

7. No entanto, a recorrente requereu os dias em que exerceu suas atividades na Coordenação Regional de Ensino, alegando que exercia efetiva atividade de magistério durante a sua lotação, sem elementos a demonstrar que atende os requisitos para a aposentadoria especial. Não há comprovação que as atividades exercidas pela recorrente na Regional de Ensino, local que detém atividades essencialmente administrativas, possam ser qualificadas como de efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial. Apesar do STF mencionar que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula" aponta a necessidade de que atividades de direção e coordenação sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental, situação fática não atendida pela parte recorrente. Não há nenhuma comprovação das atividades exercidas pela recorrente na Regional de Ensino.

8. Nesse sentido: (Acórdão 1620330, 07110283520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.